Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 0739771-40.2021.8.07.0000 Agravante : Rivaldo Belarmino de Queiroz Agravado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES O agravo é de decisão do juiz da VEPEMA que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e de decisão da juíza da VEP que indeferiu pedido de extinção da pena de suspensão da habilitação para dirigir, datadas de 14.12.20 (ID 31380094, p. 10/3). Interposto agravo das decisões, em agosto de 2021 (n. 0726872-10.2021.8.07.0000) foi processado recurso diverso – sobre trabalho externo -, questão que já tinha sido julgado pela Turma, relator o Desembargador Silvânio Barbosa (31380097, p. 463). Constatado o equívoco, o juiz da VEPEMA ordenou que se regularizasse o recurso n. 0726872-10.2021.8.07.0000 – quanto à correta matéria impugnada -, que foi distribuído ao Desembargador Silvânio Barbosa, em 20.8.21. Proferida decisão da VEP em juízo de retratação, em 9.12.21 (ID 31380097, p. 639), o agravante interpôs o presente agravo, que é idêntico ao agravo n. 0726872-10.2021.8.07.0000, vez que impugna as mesmas decisões – da VEP e da VEPEMA - que indeferiu pedido de extinção da pena de suspensão da habilitação para dirigir e que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O agravo n. 0726872-10.2021.8.07.0000, que é anterior ao presente recurso, está concluso para julgamento desde 27.1.22. Não se admite repetição de agravo para discutir questão idêntica, objeto de anterior agravo. Nego seguimento. Intime-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021. Desembargador JAIR SOARES